Tribunal: TJDFT
Processo: 0714299-73.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. CITAÇÃO PARCIAL DOS RÉUS. INÉRCIA ISOLADA. PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO MÉRITO E DA ECONOMIA PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de obrigação de fazer consistente na determinação de transferência de veículo cumulada com indenização por danos morais e materiais, sob fundamento de ausência de citação de um dos réus como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de citação de um dos réus, deve ser mantida diante da configuração de litisconsórcio passivo facultativo e da citação válida dos demais corréus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação é pressuposto essencial para a formação da relação processual, nos termos do art. 238 do CPC, e sua ausência pode ensejar extinção do processo conforme art. 485, IV, do CPC.
4. Em se tratando de litisconsórcio passivo facultativo, a ausência de citação de um dos réus não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais, pois a eficácia da sentença não depende da integração de todos os litisconsortes (art. 114 do CPC).
5. Hipótese em que a inércia isolada da parte autora, após justificar dificuldades técnicas para cumprimento de carta precatória de citação de um dos réus, não configura desídia para dar andamento ao feito suficiente para lastrear a extinção do processo, mormente se já citados os demais corréus, devendo prevalecer no caso concreto os princípios da primazia do mérito e da economia processual.
6. Descabida a intimação pessoal do autor quando a extinção decorre da ausência de pressupostos processuais, pois a exigência do art. 485, §1o, do CPC se restringe às hipóteses dos incisos II e III do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 114; art. 238; art. 240, §2o; art. 344; art. 485, IV; §1o; §7o.
Jurisprudência relevante citada: APC, 0711180-19.2022.8.07.0005, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, p. 04.07.2025.